Tribunal: STF
Processo: HC 83069
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
EMENTA: Estupro: extinção da punibilidade pelo casamento da
ofendida com terceiro (CPen, art. 107, VIII): não incidência na
hipótese de violência real.
O estupro com violência real - a cuja
 caracterização basta que o dissenso da ofendida haja sido vencido
mediante emprego efetivo da força física - basta a afastar a
extinção da punibilidade pelo casamento da ofendida com terceiro,
sendo irrelevante que do fato não haja resultado lesões corporais de
 natureza grave.